Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que no ato de distribuição do recurso, o sistema de emissão de guia de custas estava indisponível (ID 15771207), intime-se o agravante para que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Brasília-DF, quarta-feira, 5 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004